Tribunal: TJMT
Processo: 1009259-03.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009259-03.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE FERNANDES NOGUEIRA - CPF: 482.284.601-63 (APELADO), RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 050.704.451-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Sinop/MT contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município a disponibilização de procedimento médico (implante de cardioversor desfibrilador – CDI), bem como os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais rateados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado de Mato Grosso, afastando a responsabilidade solidária do Município; (
ii
) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo ente estadual.

III. Razões de decidir

3.
O STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências, desde que haja prova técnica inequívoca.

4.
O Município não comprova que o procedimento pleiteado se insere exclusivamente na esfera de competência estadual, limitando-se a alegações genéricas.

5.
A ausência de parecer técnico conclusivo quanto à complexidade do procedimento e à atribuição administrativa impede o redirecionamento da obrigação.

6.
A insuficiência probatória impõe a manutenção da solidariedade, em prestígio à efetividade do direito à saúde.

7. Os honorários sucumbenciais decorrem do princípio da causalidade, sendo devidos por ambos os entes que contribuíram para a judicialização ao negarem o tratamento na via administrativa.

8. O não provimento do recurso autoriza a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, exclusivamente em relação ao recorrente.

IV. Dispositivo e tese.

9
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 855.178 (Tema 793); TJMT,
AgRCiv
1030596-30.2024.8.11.0000; TJMT,
ApCiv
1009107-52.2025.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
a qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes, confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop a disponibilização do procedimento denominado
“Implante de cardioversor desfibrilador (CDI) multissítio
transvenoso

epimiocárdico
por toracotomia para implante de eletrodo”
, bem como os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), rateados igualmente entre os requeridos
(Id 351679415).

O apelante sustenta a inexistência de responsabilidade solidária do ente municipal pelo fornecimento do tratamento pleiteado, aduzindo que a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do procedimento médico requerido e da repartição constitucional de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Argumenta, ainda, a ausência de previsão orçamentária específica, bem como a necessidade de observância da reserva do possível e dos princípios da legalidade e da separação dos poderes, sob pena de indevida interferência do Poder Judiciário na gestão administrativa.

Subsidiariamente, requer o redirecionamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, a fim de que sejam suportados exclusivamente pelo ente estadual, afastando-se sua responsabilização, em observância à repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(Id 351679421).

Em sede de contrarrazões, o
autor, ora apelado,
se manifestou pelo

não provimento
do recurso
(Id
351679424
).

Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões
(Id 351679423).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para direcionar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação pleiteada
(Id
358027857
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I – Do d
irecionamento inicial da obrigação
:

A primeira questão controvertida refere-se ao pleito de direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, fundamentado nas regras de repartição de competência administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), estabeleceu que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Contudo, a Corte Suprema também consignou orientação específica quanto ao direcionamento do cumprimento das obrigações, dispondo que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esta orientação permite ao Poder Judiciário, quando tecnicamente viável, promover o direcionamento inicial da obrigação ao ente federativo com competência específica para determinado tratamento ou procedimento, sem afastar a solidariedade entre os demais entes.

Ocorre que o Município apelante não carreou aos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar a conclusão técnica adotada na origem. Limitou-se a veicular alegações genéricas acerca da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, sem, contudo, demonstrar, de forma concreta, que o procedimento pleiteado se enquadraria como de média ou alta complexidade ou, ainda, que estaria fora de sua esfera de atribuições.

Ademais, verifica-se que, no caso dos autos, o parecer técnico elaborado pelo NAT (Id 351678885) revela-se omisso quanto à classificação do procedimento em relação ao nível de complexidade, bem como não indica, de maneira específica, o ente federativo responsável por seu fornecimento, circunstância que impede o pretendido redirecionamento da obrigação.

Outrossim, inexistem, nos autos, outros elementos probatórios idôneos capazes de suprir tal lacuna, não havendo, por exemplo, ofício, documento técnico ou qualquer indicativo normativo que evidencie, de forma concreta, a atribuição exclusiva ao Estado para o fornecimento do tratamento vindicado.

Nesse sentido:

“A ausência de prova técnica inequívoca da competência exclusiva de um dos entes impõe a manutenção da solidariedade, com prevalência da efetividade do direito à saúde da criança.” (TJMT,
AgRCiv
1030596-30.2024.8.11.0000, Rel. Desa. M
aria
E
rotides
K
neip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
22/10/2025)
.

Diante desse cenário de insuficiência probatória, impõe-se a manutenção da responsabilidade solidária dos entes federativos, afastando-se o pleito de direcionamento exclusivo da obrigação.

II – Do direcionamento dos honorários sucumbenciais:

Quanto ao pedido subsidiário do Município de Sinop para que os honorários advocatícios sejam suportados integralmente pelo Estado de Mato Grosso, não merece acolhimento.

O direcionamento da obrigação principal,
s
e esse fosse o caso dos autos
, conforme as regras de repartição de competências, não implica, necessariamente, o direcionamento dos honorários advocatícios. Trata-se de questões distintas, que merecem tratamento diferenciado.

Os honorários advocatícios sucumbenciais decorrem do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo. No caso em análise, ambos os entes federativos deram causa à propositura da ação, na medida em que se negaram a fornecer o tratamento pleiteado administrativamente.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, reconhecida pelo STF no Tema 793, implica que qualquer um deles poderia ter atendido à pretensão do autor na via administrativa, evitando a judicialização da questão. Ao não o fazerem, ambos contribuíram para a necessidade de ajuizamento da ação.

Colhe-se da jurisprudência desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“A condenação em honorários sucumbenciais decorre da sucumbência e da participação dos entes no polo passivo, mantendo-se a responsabilidade solidária.”
(TJMT,
ApCiv
1009107-52.2025.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/03/2026).

III – Da majoração recursal:

Diante do não provimento do recurso interposto pelo Município, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando que apenas o Município de Sinop recorreu, a majoração deve recair exclusivamente sobre ele.

Na sentença, os honorários foram fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), rateados entre os réus (R$ 2.000,00 para cada). Assim, majoro a verba honorária devida exclusivamente pelo Município de Sinop em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando sua condenação em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reai
s)
, mantendo-se inalterada a cota-parte devida pelo Estado de Mato Grosso, que não apelou.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer
ministerial,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante Município de Sinop em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026